Tribunal: TJES
Processo: 5020757-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020757-78.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA

RECORRIDO: SIDIONARA LOUREIRO FARIA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020757-78.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA

RECORRIDA: SIDIONARA LOUREIRO FARIA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões reportando-se aos termos da inicial.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a restituição do curso de micropigmentação contratado e indenização por danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que assiste parcialmente razão ao recorrente.

Como bem pontuado na sentença recorrida, houve falha na prestação de serviços do recorrente, que não promoveu a disponibilização adequada do curso.. Destaco abaixo a fundamentação da sentença recorrida, com a qual coaduno:

[...]

No tocante ao curso de "Micropigmentação completa", que a requerente aponta não ter realizado, verifico que a requerida sustenta a tese de que a autora estava ciente da necessidade de formação de turma para o início das aulas e que teria abandonado o curso quando disponibilizado.

Sabe-se que ainda que esteja prevista em contrato a cláusula de formação de turma, sem prazo determinado, tal disposição contratual é um tanto quanto abusiva, pois expõe o consumidor à vontade da prestadora de serviços.

A requerida sustenta que a turma foi formada, sem trazer qualquer comprovação para tanto. Conquanto afirme possuir a lista de presença da turma, tal elemento não restou juntado aos autos.

Outrossim, não há nenhum documento capaz de comprovar que a requerente tenha abandonado o curso, como aduzido, uma vez que a promovida sequer comprovou a existência de iniciação da turma do referido curso.

Dessa forma, denoto que a parte demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora em ser restituída pelo curso não realizado.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos no que toca a condenação de restituição pelo valor pago ao curso contratado.

Já no âmbito do dano moral, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.
Demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante condizente com a conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a condenação por danos morais, mantendo nos outros pontos incólume a r. sentença objurgada. Condeno a parte Recorrente em custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios pois a parte recorrida está desassistida de advogado.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)